Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703159-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: VINICIUS DE JESUS DOURADO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. impugnando decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, na execução de título extrajudicial (processo no 0702313-84.2020.8.07.0012) que revogou a tutela de urgência deferida anteriormente na ação de busca e apreensão, e, em face da conversão do feito em feito executivo, determinou ao ora agravante a promoção de emenda à petição inicial de modo a apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor, sob pena de extinção do processo. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (ID 32454003). A parte recorrente manifestou-se por meio da petição de ID 32792694, na qual pugnou pelo conhecimento e provimento deste recurso em exame, defendendo, sobretudo, a presença de interesse recursal, bem assim pontuando que “a discussão sobre o valor devido a ser excutido é o próprio mérito da execução”. É o necessário do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento, todas destinadas a infirmar decisões interlocutórias, sendo certo que, consoante disposto no art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Em que pese ter a parte agravante elencado para sustentar o cabimento do recurso o precedente oriundo do julgamento do REsp 1.736.285/MT, segundo o qual “no processo de execução (...) o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias”, tal precedente, somado à literalidade da norma processual, não albergam a utilização do agravo de instrumento contra despachos de mero expediente. Na hipótese, o recurso se revela inadmissível em razão de inexistir conteúdo decisório, senão mero despacho ordinatório, por meio do qual o magistrado fez constar o seguinte: “De fato, em última análise, almeja o credor substituir a restituição do bem pelo seu equivalente em dinheiro, devendo, portanto, apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor. Assim, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.” Como se verifica, o provimento jurisdicional na origem tão somente constata irregularidade relativa ao que estaria obstando a regular continuidade do feito, conferindo à parte prazo para adequação, antes de efetivamente decidir acerca do tocante. Com efeito, ainda que na mesma oportunidade tenha convertido a busca e apreensão em execução de título extrajudicial, bem assim revogado decisão anterior que havia concedido a tutela de urgência, o Juízo a quo tão somente esclareceu situação alusiva ao valor a guiar o rito executivo e oportunizou à parte que promovesse a respectiva correção, nada havendo, portanto, a prover quanto aos argumentos e documentos trazidos pela parte autora. Isso porque se revelam impertinentes, sob essa perspectiva, as alegações de que o valor a ser executado dizem respeito ao próprio mérito da execução, bem assim quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução. Ademais, o conhecimento do presente recurso implicaria no debate acerca de tremas que, propostos nesta oportunidade, antecipariam debate que poderá ser apreciado no âmbito de recurso interposto contra a eventual decisão que denegue o pleito do ora recorrente, ou mesmo provimento jurisdicional que efetivamente extinga o feito na origem. Assim, consoante disposto nos art. 203, §§ 2o e 3o, 1.001 do CPC, ausente natureza decisória na parcela do pronunciamento do Juízo a quo objeto do presente recurso (adequação do valor da execução), e havendo expressa vedação legal quanto à interposição de recursos em face de despachos, inadmissível o presente agravo de instrumento. A propósito, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual ou interferir no mérito do conflito de interesses, eis que se restringe a impulsionar a ação. 5. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte emendar a inicial para certificar notificação em mora de devedor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395951, 07344225620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, buscando o recorrente impugnar despacho de mero expediente, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido, visto que incabível ao fim que se destina, bem assim por ser inadmissível (hipótese fora do rol do art. 1.015 do CPC e vedação expressa dos art. 203 § 3o c/c 1.001 do CP). Diante do exposto, em se tratando de recurso manifestamente inadmissível, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em face de sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator